Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-80.2016.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal (por duas vezes).

2. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal e na Súmula 523/STF, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo.

3. A discordância do patrono atual com a atuação promovida pelo causídico anterior, sem a devida demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente, não é suficiente para a decretação da nulidade. 3.1. Não há vício ou ilegalidade a ser sanado se a conclusão do perito oficial foi técnica e imparcial. 3.2. A mera irresignação quanto à conclusão do laudo pericial homologado, que já levou em conta as considerações exaradas pelo médico particular do acusado, não justificam a realização de nova perícia, não se verificando cerceamento de defesa no indeferimento de medida impertinente e protelatória, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.

4. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada insuficiência probatória, quando o exame dos autos denota que o conjunto probatório reúne elementos suficientes a embasar a condenação.

5. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.

6. Descabida, sob pena de bis in idem, a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do acusado, na primeira fase da dosimetria, pelo fato de o réu ter-se valido do cargo de professor e da autoridade dele inerente para a prática delitiva, se o magistrado sentenciante, na última etapa do cômputo, considerou tal circunstância para fins de exasperação da reprimenda à metade.

7. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, pacificando a tese de que o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, salvo quando presentes os requisitos da prisão preventiva (ADC no 43). 7.1. Afigura-se desarrazoada a prisão do réu se este permaneceu em liberdade durante o curso do processo e não foi demonstrada a existência de fato superveniente e contemporâneo capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.